Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-52.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-52.2019.8.14.0040

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

APELADO: FUNDACAO VALE

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DESPROVIDOS.

Apontados os pontos nos quais se embasou a decisão, torna-se desnecessário para o Julgador novamente responder a todos os questionamentos formulados, visto que os embargos de declaração devem se basear apenas nas hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil, inclusive para fins de prequestionamento. Precedentes do STJ.

Em atenção ao disposto no art. 1025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

3. EMBARGOS DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS-PA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800211-52.2019.8.14.0040 SANTANA

EMBARGANTE/APELANTE: MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID NUM. 5137075 (RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO ID NUM. 5163893)

APELADO: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA, contra acórdão de Id. Num. 5137075 (Retificação Id. Num. 5163893), proferido nos autos dos Embargos de Terceiro opostos em face da AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA movida pela FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – FVRD contra JOSÉ XAVIER DOS SANTOS (Processo nº 0000315-75.2009.8.14.0040), cuja ementa encontra-se assim redigida:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NULIDADE DO TÍTULO QUE EMBASOU A EXECUÇÃO. DISCUSSÃO QUE DESBORDA OS LIMITES DA AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO POSSUIDOR. INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA. MÉRITO AUSÊNCIA DE BOA FÉ. BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução hipotecária, referente a contrato regido pelas regras do sistema financeiro de habitação, o termo inicial da prescrição começa a ser computado a partir do vencimento da última prestação contratada, que no caso deu-se em junho de 2014, sendo que já restou implementado o prazo prescricional a que se refere o disposto no art. 206, § 5º, I, do CC. Preliminar afastada.

2. Os embargos de terceiro servem para proteger a posse, nos termos do art. 674 do CPC, e não para discussão em torno da certeza da dívida exequenda.

3. Não sendo parte da transação envolvendo o imóvel e a Fundação apelada, a apelante/embargante não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução hipotecária do bem, tendo assim, oportunidade para apresentar defesa à constrição, na forma dos Embargos de Terceiro, tal como ocorreu.

4. A pena de confissão é relativa, não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, podendo ceder em face dos demais elementos constantes dos autos.

5. A alegada aquisição de boa-fé não tem o condão de elidir a hipoteca do imóvel no caso dos autos, pois ao tempo da compra e venda, já se encontrava o bem hipotecado em favor da exequente, cujo registro devido no álbum imobiliário, por sua eficácia “erga omnes”, faz presumir o conhecimento da oneração pelo comprador.

6. Sendo a execução arrimada em hipoteca, grassa o entendimento de que eventuais melhoramentos no imóvel ficam abrangidos na garantia real, e sem direito de retenção ou indenização, consoante estabelece a norma de caráter específico do art. 1.474 do CCB.

7. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

Nas razões de ID. Num. 5227254, a embargante sustenta, em síntese, que, em sede do seu recurso de apelação, arguiu a nulidade da execução hipotecária sob o fundamento de ausência de documento essencial no título, qual seja, a assinatura de duas testemunhas. E que, no entanto, a Egrégia Turma Julgadora, tal qual o juízo de piso, não analisou a referida arguição, sob o fundamento de que seria impossível a discussão da matéria, eis que extrapolaria a abrangência e limitação dos embargos de terceiro.

Nesse contexto, entende a embargante que a ausência de manifestação acerca da tese de nulidade do título além de violar o disposto no artigo 680, II do CPC, também acarreta nulidade do processo por violação ao artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal, aos artigos 489, IV e 585 do CPC, e ao artigo 2º, da Lei nº 5.741/71.

Aduz, ainda, que a ausência de aplicação dos efeitos da revelia viola ainda o artigo 345 do CPC.

Sem contrarrazões, consoante a Certidão de Id. Num. 5362142.

Tenho por relatado.

Incluído em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Os embargos de declaração constituem remédio processual que visa esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, assim como suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se manifestar, além de corrigir eventual erro material, consoante se verifica das expressas hipóteses trazidas nos incisos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que os litigantes pretendam nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

Em relação à omissão apontada, é cediço que a rediscussão de matéria e o reexame da prova já enfrentada no julgado não se amoldam a estreita via dos embargos de declaração.

Digo isso, pois, à toda evidência, a embargante visa a reanálise da matéria que foi enfrentada pelo acórdão embargado, questionando que a Corte de Justiça deveria enfrentar matéria por ela questionada, dando-lhe uma interpretação que lhe seria favorável, logicamente, diferentemente do entendimento adotado pelo aresto embargado.

Friso que, o recurso de embargos de declaração é cabível contra qualquer decisão jurisdicional para denunciar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no pronunciamento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC, como acima já dito, sendo que tais hipóteses não ocorrem no caso.

No caso em exame, não estão configurados os vícios apontados pela parte embargante. Resta nítida a intenção de rediscutir a matéria, através de nova manifestação dessa Corte a respeito das questões defendidas pela embargante.

Entretanto, ressalto, no caso, não há que se falar em omissão por não apreciação de prova ou de qualquer matéria questionada em sede do recurso de apelação da embargante, pois minuciosamente examinada nos fundamentos da sentença recorrida.

Registro, o acórdão embargado não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

A propósito, dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ.

7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO.

I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008.

II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda.

III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada.

IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020.

V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo.

VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA

TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, prestando-se os embargos declaratórios, via de regra, para sanar obscuridades, omissões ou contradições, e, não se vislumbrando, no caso concreto, a ocorrência dos pressupostos desta espécie recursal, não prospera a irresignação da parte embargante.

Por fim, no que diz com a pretensão voltada ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, como já dito, é consabido que o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De todo modo, o novel diploma também inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ou virtual, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021